Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723889-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA ALIANZZA LTDA EMBARGADO: MR PINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Via Alianzza Ltda. (ID no 24359015) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso da autora; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (ID no 23994115). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO